Tribunal: TJDFT
Processo: 0709764-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BIANCA VELOSO ROCHA em face à decisão da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, processa-se execução por quantia certa ajuizada em desfavor de LAISE LAGO BARBOSA BEZERRIL ROCHA e LAISE LAGO ESTETICA AVANCADA LTDA. Após diligências frustradas no sentido de localizar bens penhoráveis dos devedores, a credora requereu a penhora dos recebíveis de operadoras de cartão de crédito da pessoa jurídica. O pedido foi indeferido sob o pálio de que a constrição não pode tornar inviável o exercício da atividade empresarial, pressupões a inexistência de outros bens e porque “foram realizadas penhoras pelo sistema SISBAJUD (ID 158260162), que também bloqueia valores recebidos das operadoras de cartões, entretanto, restou infrutífera”. Nas razões recursais, a credor repristinou a necessidade e utilidade da penhora de 10% dos recebíveis de cartão de crédito e como forma de dar maior efetividade à execução. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a constrição. Sem preparo antes a gratuidade da justiça concedida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “ Com efeito, a penhora de recebíveis de operadoras de cartão de crédito é possível, sendo certo supor que tais valores têm por origem operações diretamente vinculadas à atividade empresarial do estabelecimento, o que autorizaria enquadrá-los, em tese, no conceito de faturamento. Significa dizer, em outras palavras, que a penhora dos créditos deve obedecer aos mesmos critérios de excepcionalidade da penhora sobre faturamento, aplicando-se somente quando frustradas outras tentativas de satisfação do crédito, o que ocorreu no caso concreto. Este tem sido o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: (...) Além disso, essa modalidade de penhora somente é passível de ser deferida depois de esgotadas as demais diligências para localização de bens do executado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PENHORA SOBRE FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 866, autoriza a penhora de faturamento da empresa quando não existirem bens penhoráveis. 2. Não há como se exigir do credor a comprovação de que a empresa possui atividade financeira suficiente para garantir a penhora. 3. Uma vez comprovado que a empresa agravada está ativa e que não possui bens passíveis de penhora, é certo que se encontram presentes os requisitos legais ao deferimento do pedido de penhora sobre faturamento da agravada. Precedentes. 4. A constrição sobre o faturamento da empresa deve ser em patamar que não comprometa o desenvolvimento da atividade empresarial. Na ausência de informações sobre o faturamento, a penhora deve recair sobre percentual reduzido. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1398364, 0736771-32.2021.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/02/2022, publicado no DJe: 18/02/2022.) E no julgamento do Tema 769, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu quatro teses relativas à penhora sobre o faturamento de pessoas jurídicas em execuções fiscais, que podem ser aplicadas, por analogia, às demais execuções: I – A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do Código de Processo Civil (CPC) de 1973 pela Lei 11.382/2006. II – No regime do CPC de 2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (artigo 835, parágrafo 1o, do CPC), justificando-a por decisão devidamente fundamentada. III – A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro. IV – Na aplicação do princípio da menor onerosidade (artigo 805 e parágrafo único do CPC de 2015; artigo 620 do CPC de 1973): a) a autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado. Com efeito, o art. 866, §1o, do CPC, disciplina que o percentual a ser fixado deverá satisfazer o crédito exequendo em tempo razoável e não poderá tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Em conclusão, a penhora de faturamento deve seguir o rito do art. 866 do CPC e seguintes (que o exequente pretende subverter), e o seu deferimento impõe a inexistência doutros bens a serem expropriados, a fim de que sejam preservados a ordem de gradação legal (art. 835 do CP) e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Ou seja, não tem passagem o pedido de penhora tão-somente dos créditos cirurgicamente pinçados pelo exequente (recebíveis de administradoras de cartões de créditos), por evidente afronta ao devido processo legal. Ademais, foram realizadas penhoras pelo sistema SISBAJUD (ID 158260162), que também bloqueia valores recebidos das operadoras de cartões, entretanto, restou infrutífera. Ante o exposto, indefiro o pedido. No mais, a execução permanecerá suspensa, até 04/09/2025, nos termos da decisão de ID 209472702.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A despeito dos fundamentos do recurso e com a finalidade de garantir maior efetividade à execução, a agravante não demonstrou em que consistiria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Do exame da decisão vergastada, também não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pela agravante, ao contrário, determinou a suspensão do curso processual e que pode ser retomado a qualquer tempo. Assim, não há óbices a que o recorrente diligencie para satisfazer seu crédito e independentemente do julgamento desse recurso. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto às agravadas manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de março de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46